Tribunal: STF
Processo: RE 1247566
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS À CESTA BÁSICA – VENDA A CONSUMIDOR FINAL BENEFICIADA PELA ISENÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO – PREVISÃO DO CANCELAMENTO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 15.467/2007 AO PRESENTE CASO – AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, FITAS E ETIQUETAS POR SUPERMERCADO – BENS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS INSUMOS – MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO PELO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO – ENCERRAMENTO DA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE CRÉDITOS – MULTA – AFASTAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA DA CONSULTA 122/2006 – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 
    I – A Lei n° 15.467/07 é considerada uma lei de remissão, tendo em vista que incide apenas sobre fatos geradores anteriores a sua vigência, e apenas em casos de saída com base de cálculo reduzida, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que se trata de isenção total dos créditos tributários, afastando ainda mais a aplicabilidade da Lei acima. 
    II – A sacola plástica não agrega valor ao produto, mas apenas reflete uma comodidade prestada aos consumidores finais, não podendo ser enquadrada como insumo. A aquisição de bens para uso e consumo do próprio estabelecimento não é capaz de gerar créditos de ICMS.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 93, IX; 150, IV; e 155, § 2º, I, II, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente